Tribunal: TJMT
Processo: 0039375-43.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0039375-43.2016.8.11.0041
RECORRENTE: CONCESSIONARIOA ROTA DO OESTE S.A
RECORRIDO: MANUEL AVELINO ALVES
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 85511971):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO – PISTA ALAGADA - DEVER DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA VIA SOB A SUA ADMINISTRAÇÃO – FATOS E NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS NOS AUTOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Embora a responsabilidade das prestadoras de serviço público seja, em regra, objetiva (art. 37, § 6o, da Constituição Federal), na hipótese dos autos, em que se discute suposto ato omissivo da concessionária ré, tem lugar a aplicação da teoria da culpa do serviço ou "faute du service". (...)”. (TJMG - Apelação Cível 1.0338.16.000810-2/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/05/2020, publicação da súmula em 03/06/2020).Comprovação de que a causa principal dos danos suportados pelo apelado foi a inexistência de prestação do serviço de limpeza, conservação e sinalização da rodovia que está sob a administração da concessionária.
(TJ-MT 00393754320168110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/05/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 93450473).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação, interposta por Concessionária Rota do Oeste S.A, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais Decorrentes de Acidente de Trânsito n. 0039375-43.2016.8.11.0041, ajuizada por Manuel Avelino Alves, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais) e danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.
A parte recorrente alega, além da divergência jurisprudencial, a violação aos artigos 18, 337, inciso XI, 354 e 485, inciso VI do CPC, ao argumento de que “(...) a revaloração dos documentos juntados pela Concessionária é imprescindível para que se verifique a ausência de comprovação de sua legitimidade, uma vez que não era responsável pelos serviços necessários para que não houvesse acúmulo de água na pista consoante demonstram os documentos juntados. (...)”.
Suscita a afronta aos artigos 53, inciso V, 64, 65 e 337 do CPC, ao fundamento de que “(...) o foro competente não pode ser a comarca de Cuiabá, visto que este não é o local do fato, tampouco o domicílio do Apelado, ser anulada a Sentença em virtude de sua incompetência, nos termos do art. 485, IV do CPC. (...)”.
Aponta a contrariedade aos artigos 186, 393 e 927 do Código Civil, sob a alegação de que não pode ser responsabilizada pelo acidente em discussão, uma vez que “(...) em nenhum momento se omitiu, e muito menos agiu com negligência ou imprudência, mantendo a pista sempre em perfeitas condições de uso, e socorrendo prontamente as vítimas do acidente (...)”.
Alega que o aresto recorrido violou o artigo 373, inciso I do CPC, porquanto “(...) o Recorrido não comprova, em nenhum momento, que o alagamento ocorreu pela presença de resíduos nos bueiros – o que facilmente poderia ter feito por meio de registros fotográficos do local. (...)”.
Recurso tempestivo (id 96245474) e preparado (id 96239954).
Contrarrazões apresentadas (id 98177626).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Fundamentação incompleta. Súmula 283 do STF.
Na interposição do Recurso Especial é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF, aplicada analogicamente ao caso em exame.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACORDO COM EXPRESSA RENÚNCIA DO DIREITO EM QUE SE FUNDA A AÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação, quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284/STF.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto estadual atrai, por analogia, a incidência do óbice da Súmula 283/STF.
3. O Superior Tribunal de Justiça consagra a orientação no sentido da necessidade de prequestionamento dos temas trazidos no recurso especial, não sendo suficiente a simples invocação da matéria na petição de embargos de declaração.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1416935/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019). (g.n.)
In casu, a parte recorrente suscita a afronta aos artigos 53, inciso V, 64, 65 e 337 do CPC, ao argumento de que o foro da comarca de Cuiabá/MT não é competente para processar o feito, visto que não é o local do fato ou do domicílio do autor.
Quanto a este ponto, consignou-se no aresto recorrido que “(...) o autor pode propor a demanda no foro do domicílio do réu, no foro do local do acidente ou, ainda, no foro do seu próprio domicílio (...)”.
Com efeito, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente a fundamentação do acórdão, qual seja, a de que é possível a propositura da ação de indenização fundada em acidente de trânsito no foro de domicílio do réu.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, quanto à alegada afronta aos artigos 18, 337, inciso XI, 354 e 485, inciso VI do CPC, a parte recorrente alega que não era responsável pelos serviços necessários para que não houvesse acúmulo de água na pista consoante demonstram as provas dos autos, de forma que deve ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva.
Aduz que “(...) a revaloração dos documentos juntados pela Concessionária é imprescindível para que se verifique a ausência de comprovação de sua legitimidade (...)”.
Sobre esse ponto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) Conforme apontado na sentença, o Ofício N° 73971/2019/SER-MT informou que o trecho em que ocorreu o acidente, na data dos fatos, encontrava-se sob a responsabilidade da apelante, de modo que é parte legítima para figurar no polo passivo da lide, senão vejamos:
“(...) Pelo exposto, constata-se que a partir de 03/09/2015 as citadas partes do trecho entre o Km 201,00 até o Km 597,70 da BR-364/MT (equivalente ao segmento entre o Km 119,90 até o Km 516,60 Rodovia BR-163/MT) foram incluídas, por um período de 09 (nove) meses, à parte do Contrato de Concessão do Edital n° 003/2013. Ou seja, o trecho se encontrava sob a responsabilidade da Concessionária Rota do Oeste.
Assim, especificamente na data de 26/04/2016, a responsabilidade pela manutenção da maior parte do segmento, entre o Km 201,00 até o Km 597,70 da BR-364/MT, não mais se encontrava a cargo deste DNIT/MT, conforme determinação do Ministério dos Transportes, por meio da Secretaria de Fomento para Ações de Transportes, ao qual esta Autarquia vinculada, que transferiu a jurisdição do referido trecho para a tutela da ANT. (...)” (ID. 72459481 - Pág. 2).
Ante o exposto, rejeito a preliminar. (...)”. (g.n)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 46, 128, 295, II, E 535 DO CPC. SÚMULA 284 DO STF. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A análise da admissibilidade do recurso especial pressupõe-se uma argumentação lógica, demonstrando de plano de que forma se deu a suposta vulneração do dispositivo legal pela decisão recorrida, o que não ocorreu na hipótese quanto à alegada ofensa aos arts. 46, 128, 295, II, e 535 do CPC, sendo certo que, no caso em exame, caracterizou-se deficiência de fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. 2. Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, constata-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado nesta via especial, nos termos da Súmula 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso por ambas as alíneas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 807970 RS 2015/0280318-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/03/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2016) (g.n)
No que diz respeito à alegada violação ao artigo 373, inciso I do CPC, a parte recorrente alega que não restou comprovada nos autos a sua culpa pelo evento danoso em questão.
Nesse contexto, aduz que a parte recorrida “(...) em momento algum conseguiu comprovar falha por parte da Recorrente que fosse capaz de gerar a responsabilização e a não demonstração da falha é uma grave ausência de demonstração de elementos obrigatórios ao nexo causal. (...)”.
Além disso, quanto à suposta contrariedade aos artigos 186, 393 e 927 do Código Civil, afirma que deve ser afastado o dever de indenizar, porquanto “(...) em nenhum momento se omitiu, e muito menos agiu com negligência ou imprudência, mantendo a pista sempre em perfeitas condições de uso, e socorrendo prontamente as vítimas do acidente (...)”.
Quanto a estes pontos, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) Depreende-se dos autos que, segundo relato do autor, no dia 26/04/2016, em torno das 10:00 horas, quando trafegava na BR-364, KM 324, sentido Cuiabá — Rondonópolis, sofreu acidente ocasionado em razão de grande volume de água na pista, que o Ievou a perder o controle do veículo, saindo da pista e vindo o veículo que conduzia a capotar. Sustenta que o volume de água na pista se deu em decorrência de defeito no sistema de escoamento que era insuficiente para drenar a água da chuva, sendo que no local inexistiam sinalizações, atribuindo à apelante a ocorrência do acidente.
É possível verificar a ocorrência o alagamento da pista, vez que é relatada tal situação no formulário da apelante de atendimento de acidente, denominado Dados do Acidente, quando do socorro prestado ao apelado, sendo ainda consignado, no mesmo documento, o relato deste de que o acidente se deu em razão de aquaplanagem
(...)
É possível verificar do conjunto probatório que a apelante possuía, a época dos fatos, responsabilidade sobre a rodovia em que ocorreu o sinistro envolvendo o veículo conduzido pelo apelado, conforme consignado no Ofício n. 73971/2019/SER — MT, emitida pelo Departamento Nacional de infraestrutura de Transportes (DNIT) (ID. 72459481 - Pág. 2).
Assim, a responsabilidade pela manutenção, conservação e sinalização do trecho em que ocorreu o acidente envolvendo o apelado era da apelante. Restou consignado no documento Dados de Ocorrência n° 96, que a apelante deu início, do dia seguinte ao acidente, a obras para limpeza de bueiro no trecho do acidente
(...)
Conforme bem apontado na sentença, é evidente a falha na prestação do serviço no caso em tela, ainda mais quando há provas de que no dia posterior aos fatos a apealnte iniciou obras para reparar o alagamento ocasionado em decorrência de obstrução de bueiro.
(...)
Desta forma, de posse da responsabilidade objetiva da apelante, irretocável a sentença que julgou procedente o pleito autoral, vez que os danos materiais foram devidamente demonstrados pelo demandante, decorrendo os danos morais da própria dinâmica e situação do acidente, qual seja, aquaplanagem e capotamento do veículo. (...)”. (g.n)
Com efeito, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido quanto a esses pontos também enseja o exame dos fatos e provas dos autos.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. MANUTENÇÃO DE RODOVIAS. ACIDENTE CAUSADO POR PEDRAS SOLTAS NA PISTA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva.
2. No caso dos autos, o Tribunal de origem, mediante análise soberana do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que o acidente sofrido pelo autor ocorreu em virtude das pedras soltas sobre a pista, confirmando que a conduta omissiva da concessionária em providenciar a manutenção da via foi o fator fundamental para o acidente se concretizar, de modo que, para alterar essa conclusão, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula 7 desta Corte.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 918.705/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 29/11/2016) (g.n)
Destaca-se, ainda, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade relativos à alínea “c” (art. 105, III, CF), em razão da aplicação da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”.
(REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela Câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça